Tribunal: TJDFT
Processo: 0012492-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012492-14.2017.8.07.0016 RECORRENTE: JOSUÉ PAIVA GUIMARÃES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Justiça Militar é competente para julgar o desacato praticado por militar da ativa, ainda que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o art. 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Precedentes. 2. Se não transcorreu o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória (art. 125 do CPM), não há que se falar em prescrição. 3. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de desacato quando as declarações da vítima se mostram harmônicas e coesas, bem como estão corroboradas pelas mensagens juntadas, pelo laudo técnico, pelos depoimentos das testemunhas e pelas demais provas acostadas aos autos. 4. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 439, alíneas “c” e “d”, do CPPM e 386, inciso V, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a não comprovação da autoria delitiva, bem como por ausência do dolo de desacatar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 439, alíneas “c” e “d” do CPPM e 386, inciso V, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) A materialidade do crime de desacato está devidamente comprovada pela portaria de autuação do inquérito policial militar (ID 22989668 – fls. 2/3); pela ocorrência no 10.729/ 2017 – Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do DF (ID 22989668 – fls. 5/17); e pelas conversas no aplicativo whatsapp de ID 18749446, além da prova oral colhida. A autoria do crime, de igual modo, restou devidamente comprovada nos autos. (...) Em que pese a defesa do apelante Josué negue a autoria do crime e alegue que não é a voz dele no áudio juntado aos autos, o laudo de ID 22989679 e 22989680 concluiu que, ainda que não possa fornecer resultados categóricos em razão da limitação imposta pela qualidade dos áudios, baixa ou moderada, em uma escala de -4 a +4, atestou um índice de +2 no comparativo, o que, juntamente com as demais provas constantes dos autos, permite concluir que o apelante é o autor do áudio, no qual consta o desacato ao militar Sargento Ramos.” (ID 24142449 - Págs. 3 e 7). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso especial de ID 26971683, deixo de analisá-lo por ser mera cópia do apelo primeiramente interposto (ID 26970058). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030